Tribunal: TJES
Processo: 5013531-56.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013531-56.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE ELIAS VIEIRA ROSA
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013531-56.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:

JOSÉ ELIAS VIEIRA ROSA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES ULTRAPASSADAS. CONTRATO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPROVAÇÃO DE SAQUE. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO.
STATUS QUO ANTE
. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de reclamação ajuizada por
JOSÉ ELIAS VIEIRA ROSA

em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que em março deste ano tomou conhecimento que a requerida havia realizado um contrato de cartão de crédito consignado em seu nome, de valor emprestado correspondente a R$1.964,00, a ser descontado R$74,67 em seu benefício.

Ocorre que o requerente jamais solicitou qualquer contrato de empréstimo com a requerida, e que os descontos em seu benefício começaram a ocorrer em fevereiro de 2017, resultando até o protocolo da ação no montante de R$7.873,71.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexigibilidade do débito do contrato de n. 1103751, obrigando-se a requerida a promover a baixa do contrato, no prazo de trinta dias corridos e cessar os descontos, a contar da data da intimação, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, sem prejuízo da restituição em dobro do valor eventualmente descontado.

b)
CONDENAR
a requerida a pagar à autora, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ 3.642,55 (três mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da data de cada desconto (Súmula 43 do STJ), bem como restituir os valores que foram descontados no curso do processo
, autorizada a compensação com o valor recebido pelo autor (R$ 1.127,43).

c)
CONDENAR
a requerido a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora a partir do ato ilícito (primeiro desconto) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ),
autorizada a compensação com o valor recebido pela autora (R$ 1.127,43).

d) em razão da procedência da obrigação de não fazer,
DEFERE-SE
a medida provisória postulada para obrigar a requerida a se abster de promover descontos referente ao contrato impugnado, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de pagamento de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto, sem prejuízo à devolução dos valores descontados indevidamente após o prazo concedido para o cumprimento desta decisão,
medida que deverá ser cumprida independentemente de trânsito em julgado.
[...]

Irresignado com a sentença proferida no ID n°3196087, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível ante a necessidade de realizar perícia grafotécnica e contábil, e no mérito, alega a existência de relação contratual, visto que o autor contratou o cartão de crédito consignado em 18/08/2015, e já realizou 07 saques, totalizando o montante de R$ 2.327,43 (dois mil trezentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos).

Assim, pede a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos autorais ante a ausência de ato ilícito praticado, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização, bem como para que o recorrido seja compelido a restituir os valores creditados em sua conta.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, o recorrente arguiu a incompetência absoluta dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a demanda, ao argumento de complexidade da matéria por necessidade de realização de perícia grafotécnica e contábil.

No entanto, o requerido apenas trouxe o contrato assinado no momento da interposição do recurso, o que configura inovação recursal, visto que já era existente
quando do protocolo da contestação, não merecendo apreciação, conforme art. 435, parágrafo único do CPC.

Em relação à perícia contábil, certo é que, quando da análise dos autos for possível o deslinde da causa, desnecessária a realização de perícia, como no presente caso.

Assim, REJEITO as preliminares arguidas.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A parte autora alega, em síntese, que a Instituição Financeira está, há vários anos, promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado, e, tampouco, utilizado.

Lado outro, o recorrente sustenta a licitude e regularidade da contratação do cartão de crédito consignado.

Restou demonstrado que o recorrido efetuou um saque referente ao contrato de cartão de crédito. Embora se utilize a palavra “saque”, os valores foram
transferidos
para a conta do autor, não sendo necessário a utilização do plástico.

Diante disso, para não haver o enriquecimento ilícito do recorrido é necessário que as partes retornem ao
status quo ante,
ou seja, a parte autora deverá devolver o montante sacado, devidamente atualizado (ID n°3196080) e a ré deverá restituir, de maneira simples, os valores descontados, tudo conforme determinado em sentença.

Destarte, houve a configuração dos danos morais, e entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$8.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico e encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as condições econômicas do autor e do requerido, de conhecimento público e notório.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

CONDENO o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.